Tribunal: TJDFT
Processo: 0746855-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Inclusão do DETRAN/DF no polo passivo. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Conflito conhecido e provido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de um conflito negativo de competência suscitado pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em face do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF. Na origem, a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais visa a transferência da titularidade de um veículo e o pagamento de débitos em aberto. O Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho determinou a inclusão do DETRAN/DF no polo passivo e declinou da competência para um dos Juizados de Fazenda Pública do DF. O 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, por sua vez, sustenta que o DETRAN/DF deve ser excluído da demanda, pois não há hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a competência para julgar a ação é do Juizado Especial da Fazenda Pública ou da Vara Cível de Sobradinho.
III. Razões de decidir
3. O conflito de competência não é a via adequada para rever a decisão que reconheceu o litisconsórcio passivo, sendo necessário apenas analisar a competência em razão da matéria e da pertinência subjetiva da lide.
4. A competência da Vara da Fazenda Pública é de natureza absoluta, em razão da pessoa, conforme o art. 26 da Lei 11.697/2008, e o art. 2o da Lei 12.153/2009 estabelece que aos Juizados Especiais da Fazenda Pública compete a apreciação e o julgamento das demandas relativas aos interesses das pessoas jurídicas de direito público ali relacionadas, cujo valor seja inferior a 60 salários-mínimos.
IV. Dispositivo e tese
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: "1. A inclusão do DETRAN/DF no polo passivo retira a competência do Juízo de Sobradinho para processar o feito, sendo competente o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.697/2008, art. 26; Lei 12.153/2009, art. 2o e art. 5o, II. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1870595, 071321156.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, julgado em 27/05/2024, publicado no DJe em 03/07/2024. Acórdão 1870588, 071229182.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Câmara Cível, julgado em 27/05/2024, publicado no DJe em 13/06/2024. Acórdão 1870592, 071490997.2024.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, julgado em 27/05/2024, publicado no DJe em 11/06/2024.